Tribunal: STF
Processo: Pet 6734
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REMESSA DE TERMOS DE DEPOIMENTO À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ. FATOS RELACIONADOS A PAGAMENTOS INDEVIDOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DE SONDAS DESTINADAS À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO NA CAMADA PRÉ-SAL. APARENTE CONEXÃO COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. DENÚNCIA POR FATOS ANÁLOGOS JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO DESTINATÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. O objeto destes autos se resume à destinação de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo Odebrecht, nos quais não há menção a qualquer fato envolvendo autoridade com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.



    2. O conteúdo dos termos de depoimento, bem como dos respectivos elementos de corroboração, em respeito ao princípio acusatório que vige no Processo Penal ajustado ao Estado Democrático de Direito, deverá ser levado ao conhecimento das autoridades a quem a Constituição Federal atribuiu a função de investigar e propor a responsabilização criminal para o adequado tratamento.



    3. Indicando a narrativa fática dos colaboradores suposto pagamento de vantagens indevidas, por parte do Grupo Odebrecht, à obtenção de benefícios em procedimento licitatório deflagrado para a construção de sondas destinadas à extração de petróleo na camada pré-sal, no âmbito da Petrobras S/A, demonstra-se o liame do contexto com o objeto da operação de repercussão nacional que tramita perante a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná.



    4. A relação de conexidade torna-se ainda mais evidente em razão do recebimento da denuncia pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ofertada nos autos da Ação Penal n. 5050568-73.2016.4.04.7000/PR em desfavor de Eduardo Costa Vaz Musa, Guilherme Esteves de Jesus, João Carlos de Medeiros Ferraz, João Vaccari Neto, Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque, na qual se lhes atribui prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa, em razão de negociações espúrias realizadas no âmbito da Petrobras S/A, na contratação da empresa Sete Brasil para a construção de vinte e uma sondas para a exploração de petróleo na camada pré-sal.



    5. Não havendo menção à autoridade detentora de foro por prerrogativa nesta Suprema Corte, a declinação, com remessa dos termos, deve se dar em favor da autoridade judiciária perante a qual tramitam procedimentos que guardam aparente conexão com os fatos narrados, nos termos do art. 79, caput, do Código de Processo Penal, sem que, com isso, haja peremptória definição de competência.



    6. Agravo regimental desprovido.